Tribunal: TCU
Processo: 012.776/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadorias em favor de Marcus Antonius Paraguassu Macedo e Maria da Conceição Medeiros de Oliveira, inativos do Tribunal Regional do Trabalho da 21a Região/RN. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 259, inciso II, e 260 e 262, do Regimento Interno deste Tribunal, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Marcus Antonius Paraguassu Macedo (peça 4), negando-lhe registro, em função do pagamento da vantagem de "quintos" por exercício de funções comissionadas após o advento da Lei 9.624/1998 sem transformação em parcela compensatória, em desacordo com a modulação definida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos embargos de declaração referentes ao RE 638.115/CE, abraçada pela jurisprudência deste Tribunal de Contas; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. reconhecer o registro tácito do ato de aposentadoria em favor de Maria da Conceição Medeiros de Oliveira (peça 5), em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 636.553; 9.4. em conformidade com o decidido no Acórdão 122/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), encaminhar os autos à Sefip para que dê início aos procedimentos destinados à revisão de ofício relativa ao ato de admissão de Maria da Conceição Medeiros de Oliveira (peça 5); 9.5. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 21a Região/RN que: 9.5.1 faça cessar, no prazo quinze dias contados da ciência, os pagamentos decorrentes das parcelas ora impugnadas no ato de Marcus Antonius Paraguassu Macedo, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 9.5.2 promova o destaque da parcela de quintos incorporada com amparo em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 a 4/9/2001, nos proventos de aposentadoria de Marcus Antonius Paraguassu Macedo, transformando a rubrica em "Parcela Compensatória" a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE; 9.5.3 emita novo ato de aposentadoria do interessado Marcus Antonius Paraguassu Macedo, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-os a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 9.5.4. notifique os interessados acerca da presente deliberação no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência pela unidade jurisdicionada, e disponibilize a este Tribunal por meio do Sistema e-Pessoal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência pela unidade jurisdicionada, comprovante da data em que os interessados tomaram conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.6 dar ciência deste Acórdão ao órgão responsável, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças processuais poderá ser feito no endereço www.tcu.gov.br, opção "Conecta TCU".